Tribunal: STF
Processo: AR 2918
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação rescisória, fundada no inciso VIII do art. 966, V e § 5º, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição do “Acórdão exarado pela 2ª Turma deste Egrégio Supremo Tribunal Federal da 2ª Região, nos autos do Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo de Instrumento de nº 1.149.106”.



    O autor busca a rescisão do acórdão com “aplicação correta do precedente referente ao RE 632.853, confirmando quanto a anulação das questões do concurso o que restou decidido no acórdão proferido pela 5ª Turma especializada do TRF da 2ª Região” e a “condenação da União a empossar o autor no cargo de Advogado da União, com efeitos retroativos (inclusive para fins de antiguidade na carreira para escolha de lotação e ascensão funcional, mantida sua sujeição ao período de estágio probatório a contar da data da posse efetiva) à data da posse dos demais aprovados no mesmo concurso (levando em conta a classificação final do autor), pagando os atrasados com correção monetária e juros de mora desde a citação na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, haja vista que o autor teve seu direito alijado por órgão que detém a missão de exercer o controle primário de legalidade, tornando a referida ilegalidade numa nulidade qualificada”.



    É o relatório.



    O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”. 



    Essa é exatamente a hipótese dos autos. Vejamos.



    O autor propôs, em 26/04/2022, a presente ação Rescisória na qual visam desconstituir acórdão proferido nos autos do ARE 1.149.106, de Relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Ocorre que, no mesmo dia, dia 26/04/2022, o autor também propôs a AR 2.917, na qual visa desconstituir exatamente o mesmo acórdão, conforme se pode ver do seguinte trecho da petição inicial lá apresentada: 



    “se pretende a rescisão do V. Acórdão exarado pela 2ª Turma deste Egrégio Supremo Tribunal Federal da 2ª Região, nos autos do Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo de Instrumento de nº 1.149.106.”



    Deste cenário se infere a tramitação simultânea de duas ações com total identidade de partes (Renato Eduardo Ventura Freitas X União), causa de pedir (violação literal à dispositivo de lei e inadequação na aplicação de precedente de repercussão geral), e objeto (rescisão do acórdão proferido nos autos do ARE 1.149.106, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). Assim, a rigor, resta caracterizada a litispendência, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do artigo 337, § 3º, c/c 485, V, do CPC.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO sem julgamento de mérito. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se nova remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente